Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-77.2022.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000227-77.2022.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (EMBARGANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REPRESENTANTE), VALDECI JOSE DE SOUZA - CPF: 985.374.821-53 (EMBARGADO), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS
– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Adevair
Cevada de Morais
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,
negou provimento ao Apelo interposto
por ele.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
o
bscuro, eis que teria deixado de analisar a relação entre a entrega dos documentos e as exigências editalícias.

Argumenta, também, pela ocorrência de contradição, em relação à suposta ausência de especificação de como a conclusão alcançada se alinha com as regras do edital e as provas apresentadas.

Por fim, sustenta pela ocorrência de omissão em relação às provas apresentadas.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 195388671.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
Adevair
Cevada de Morais, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
obscuro e contraditório, haja vista que: (i) teria deixado de analisar a relação entre a entrega dos documentos e as exigências editalícias; (
ii
) não teria especificado como a conclusão alcançada se alinha com as regras do edital e as provas apresentadas; e (
iii
) deixado de apreciar as provas apresentadas.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão
, contradição e obscuridade
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, n
o caso,
havia expressa disposição no edital regente acerca da obrigatoriedade de entrega de documentos em datas pré-estabelecidas, bem como que houve, inclusive, pela administração pública, prorrogação para apresentação dos documentos requeridos, contudo, mais uma vez, o Apelante, ora Embargante, teria deixado de juntá-los
, vejamos:

[...]

Extrai-se dos documentos carreados nos autos que o Apelante anexou pedido de certidão negativa de antecedentes criminais e não as certidões propriamente ditas. Também, não houve a juntada da certidão de quitação eleitoral, visto que o impetrante apresentou requerimento de justificativa eleitoral do ano de 2018.

Logo, entendo que não há falar em direito líquido e certo à inscrição em cargo objeto de concurso público quando o candidato não preenche os requisitos estabelecidos no edital. Isto porque é plenamente legal o ato de autoridade que nega inscrição que não atende as exigências previstas no edital, no caso, a entrega dos referidos documentos.

Havendo expressa disposição no edital acerca da obrigatoriedade de entrega de documentos em datas pré-estabelecidas, não há como manter candidato retardatário no concurso, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e a todos os concorrentes.

Ademais, acolher tal pleito implicaria em aceitar exceção que representaria vantagem exclusiva para o Apelante, em detrimento dos demais candidatos que cumpriram estritamente as regras impostas, o que afrontaria o princípio da isonomia.

Também, conforme bem colocado no ato sentencial, houve prorrogação para apresentação dos documentos requeridos pela administração pública, contudo, o Apelante não logrou êxito em juntá-los em tempo hábil, vejamos:

No que concerne a alegação de falta de intimação pessoal sobre o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para a análise dos documentos, em 15 (quinze) dia; depreende-se do requerimento mencionado (ID. 84070669 – fls. 38) que o pedido foi deferido pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr.
Marllon
Ricardo Gomes Pio, com a menção de comunicação ao candidato, datado em 02/07/2020.

Logo, o impetrante teve o prazo prorrogado por mais 15 (quinze) dias para complementação dos documentos exigidos pelo edital e somente os juntou em 22/06/2021, na ocasião de outro requerimento administrativo em desfavor da presunção de desistência.

Vale lembrar que as normas insertas no Edital do certame eram do conhecimento de todos os candidatos e o descumprimento do mencionado preceito específico decorreu de ato volitivo do próprio Apelante que, no mínimo, deveria estar ciente das eventuais consequências da sua desídia.

Sobre o tema, entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (
AgInt
no RMS 50.936/BA, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes. IV - Recurso improvido.

(STJ - RMS: 45901 MG 2014/0155846-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)

Ainda nesta linha de entendimento, este Sodalício já se manifestou:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL (CERTIDÕES) – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido”. (N.U 1012119-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019,
Publicado
no DJE 23/07/2019)

(N.U 1000093-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA.

1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado).

2. Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do concurso público, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

3. Recurso Desprovido.

(N.U 0051810-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022,
Publicado
no DJE 22/12/2022)

Por tais considerações, o desprovimento do apelo é
medida
que se impõe.
[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
por
Adevair
Cevada de Morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024